Tribunal: TJMT
Processo: 0008410-07.2013.8.11.0003
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ALTINO RODRIGUES MIRANDA FILHO
APELADO(S):
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 21630/2018
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MT SAÚDE. INCIDENCIA DO CDC. CANCELAMENTO DO PLANO - DESCONTOS INDEVIDOS E DANO MORAL – NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DAS MENSALIDADES – IMPOSSIBILIDADE. CORRETA CONDENAÇÃO E A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DASS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – APELO IMPROVIDO.
1.Inobstante a incidência do CDC, não restou demonstrado que a parte requerente/apelante formalizou o cancelamento do plano em 2011, pagou mensalidades de forma indevida ou experimentou transtorno psicológico de grau relevante a ensejar reparação.
2.Correta a condenação do apelante/requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios estabelecidos no julgado, pois como manda a Lei, embora beneficiário da justiça gratuita (fls.44), são cabíveis tais condenações, desde que observada a suspensão da exigibilidade (artigo 98, § 3° do CPC).

APELANTE(S):
ALTINO RODRIGUES MIRANDA FILHO
APELADO(S):
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALTINO RODRIGUES MIRANDA FILHO, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada pelo apelante em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO – MATO GROSSO SAÚDE.
A sentença de fls.85/91 julgou improcedente a pretensão autoral, e condenou e requerente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (10% sobre o valor da causa), observada a suspensão da exigibilidade por força do benefício da gratuidade da justiça.
Sustenta o apelante que a sentença é genérica, devendo ser reformada para afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários por conta da gratuidade da justiça, e para procedência dos pedidos formulados na inicial (fls.92/98).
Contrarrazões às fls.102/104-v, pugnando o improvimento do recurso.
O Ministério Público Estadual/Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse publico a justificar a intervenção (fls.112/112-v).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

Primeiramente, afasta-se a alegação do apelante de nulidade da sentença por falta de fundamentação, pois o juízo sentenciante expôs com clareza os fundamentos que motivaram seu convencimento nos termos do artigo 489 da Lei Processual.
A propósito:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. APELAÇÃO – (..). NULIDADE DA SENTENÇA – Falta de fundamentação – Inocorrência – A sentença foi bem fundamentada, com observância de todos os requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil – Recurso improvido, neste aspecto. (...). RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10502384420168260002 SP 1050238-44.2016.8.26.0002, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 27/02/2019, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2019) Destaquei.

Não há dissenso no fato de que os contratos de planos de saúde se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, porquanto envolvem típica relação de consumo.
Oportuno transcrever a Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
Inobstante a incidência do CDC, não restou demonstrado que a parte requerente/apelante formalizou o cancelamento do plano em 2011, pagou mensalidades de forma indevida ou experimentou transtorno psicológico de grau relevante a ensejar reparação.

Como bem salientado na sentença, o documento de fl.15 demonstra que o apelante/requerente solicitou a suspensão do desconto em folha, e não o cancelamento definitivo.
Além disso, o beneficiário agiu de forma diversa a orientação para desfilização contida no artigo 11 da Lei Complementar n° 127/2003, que versa sobre a criação do MT SAÚDE e outras providencias. Vejamos: “Art.11 O direito de desfiliação dos beneficiários dar-se-á a qualquer tempo, desde que formalizada mediante requerimento junto ao Instituto”. (destaquei)
Em nenhum momento ficou evidenciado que o usuário ou seus dependentes não conseguiram o atendimento (negativa).
Embora incida as regras da relação consumerista entre as partes, cabia à requerente/apelante demonstrar a existência do dano moral ensejador do seu direito de indenização, ônus do qual não se desincumbiu (art.373, I, CPC).
Logo, tem-se que os fatos descritos nos autos, por si só, não abalaram o estado anímico da parte requerente/apelante, capaz de ensejar o dano moral.
A propósito, colaciono jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AUTARQUIA ESTADUAL – NEGATIVA DE ATENDIMENTO POR HOSPITAL CREDENCIADO – FALTA DE MÉDICO ESPECIALIZADO – RESPONSABILIDADE - DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA – (...) – recurso PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A operadora de plano de saúde deve responder pelas falhas ou omissões (negativa de cobertura do atendimento médico e falta de profissional especializado), tendo em vista a sua obrigação de zelar pela qualidade e eficiência dos serviços médicos contratados e colocados à disposição do paciente. 2. Os contratos de planos de saúde estão submetidos à norma consumerista, nos termos do artigo 35 da Lei n. 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. 3. Momento de apreensão, desconforto e desprazer não preenchem os requisitos do art. 186 do Código Civil para ensejar indenização por dano moral. 4. Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária pela possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer”. (TJ/MT – Apelação / Remessa Necessária 176106/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018) Destaquei.

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PLANO DE SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MATÉRIAS JORNALÍSTICAS – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – AFASTADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso em que a parte requerente se limitou a trazer aos autos apenas matérias jornalísticas, a fim de comprovar a falha na prestação do serviço de saúde, impõe-se a reforma do ato sentencial atacado, para afastar a condenação por dano moral. Ainda que ocorresse, na hipótese, o descumprimento contratual, tal fato, por si só, não teria o condão de gerar o reconhecimento de indenização de natureza subjetiva (dano moral), segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, quando muito, pode gerar mero aborrecimento, transtornos do cotidiano, que não são indenizáveis”. (TJ/MT – Ap 102853/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2016, Publicado no DJE 08/09/2016) Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MATO GROSSO SAÚDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – CONSULTAS DE ROTINA NÃO COMPROVADAS – MENSALIDADES EM DIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (MT SAÚDE) – NÃO DEMONSTRADA REEMBOLSO DAS PARCELAS PAGAS – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS AFASTADOS – RECURSO PROVIDO E SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1.O Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado nas relações contratuais com planos de saúde, à luz da Súmula 469 do STJ, a fim de proteger o consumidor de cláusulas abusivas e de interpretá-las de maneira mais favorável a ele. 2.Restando indemonstrada a falha na prestação dos serviços do Mato Grosso Saúde (MT Saúde), uma vez que a beneficiária não comprovou ter procurado pelos anunciados serviços médicos, não há que se falar em reembolso em dobro das parcelas pagas, tampouco em danos morais, que prescinde de prova efetiva do fato. 3. Julgando-se improcedente a ação, em virtude da reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, suspendendo-se, contudo, a condenação, em virtude da gratuidade deferida”. (TJ/MT – Ap 130512/2016, DR. JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 19/02/2018) Destaquei.

Igualmente correta a condenação do apelante/requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios estabelecidos no julgado, pois como manda a Lei, embora beneficiário da justiça gratuita (fls.44), é cabível tais condenações, desde que observada a suspensão da exigibilidade (artigo 98, § 3° do CPC).
Com essas pontuações, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR